Tribunal: CARF
Processo: 10880.919540/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919540/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DCOMP. DARF ALOCADO. ERRO NA INFORMAÇÃO PRESTADA EM
DCTF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação inequívoca da existência de seu direito
creditório através de documentos hábeis e idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a escrituração dos
valores devidos a título de estimativa mensal de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919540/2015-49
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919540/2015-49

Relatório
Trata-se o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 28-32), na qual
o contribuinte pretendeu compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal da CSLL, com período de apuração Junho/2013, com débitos próprios.
O Despacho Decisório de fl.33 indeferiu o pedido de compensação tendo em vista
que a partir das características do DARF discriminado na DCOMP, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que teria
informado em DCTF valor do débito superior ao devido.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois entendeu que
não restou comprovado o alegado erro na DCTF, através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 16/10/2017 (AR fl. 46), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 16/11/2017 (Termo fl. 47), através do qual:
- Alega que seu crédito efetivamente existe e que sua liquidez e certeza
pode ser, como de fato foi, comprovada mediante a documentação
contábil e fiscal, especialmente o próprio PER/DCOMP e demais
lançamentos contábeis da época;
- Argumenta que apenas a lei pode impor limites para o seu direito à
compensação e colaciona legislação e cita a Constituição;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919540/2015-49

- Reafirma que recolheu tributo a maior, o que fundamenta seu direito a
crédito, constituiu o crédito mediante a apresentação de PER/DCOMP,
bem como comprovou a existência do crédito pela apresentação dos
diversos documentos acostados aos autos, bem como Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ;
- Argumenta que a não homologação da declaração de compensação da
Recorrente por suposta inexistência de direito creditório, decorreu, na
verdade, pela mera necessidade análise da documentação contábil da
época para a confirmação da liquidez e certeza do crédito,
configurando, portanto, restrição ilegal e incabível ao direito creditório
da Recorrente;
- Defende que o crédito está comprovado em sua escrita fiscal e foi
constituído mediante o PER/DCOMP, que é instrumento apto a verter em
linguagem competente o evento que deu origem ao crédito, qual seja o
pagamento indevido, constituindo o crédito em sua integralidade;
Por fim, requereu o provimento do recurso a fim de reconhecer a existência do
direito creditório e ser integralmente homologada a compensação declarada pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL, o qual foi indeferido, tendo em vista que o DARF
indicado na DCOMP encontrava-se integralmente alocado.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que prestou
informação equivocada em sua DCTF acerca do valor devido a título de estimativa.
A DRF julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que não restou
demonstrado o equívoco alegado e que seria imprescindível que a Interessada comprovasse com
a escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos, qual seria o valor
devido. Ressaltou que as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
E acrescentou que o ônus da prova, regra geral, cabe a quem o alega.
E diante da ausência de documentos que permitissem a análise do pleito e
comprovassem a existência do direito líquido e certo à compensação, a decisão recorrida
ratificou o despacho decisório e não reconheceu o direito creditório pleiteado na DCOMP.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919540/2015-49

Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando que
informou um valor errado em sua DCTF, e que a DCOMP e os documentos apresentados
comprovam a existência do seu crédito.
A Recorrente questiona que não se pode impor limites ao reconhecimento do seu
crédito que não estejam na lei.
O cerne da questão reside na comprovação de qual seria de fato o valor devido a
título de estimativa mensal de CSLL no período de apuração de Junho/2013, em contraposição
ao valor efetivamente pago, para fazer aflorar a existência de crédito no valor de R$ 7.178,11.
Em seu recurso, a Recorrente não informa quais seriam os valores declarados
erroneamente em DCTF, qual seria o valor correto, não apresenta planilha de cálculo, ou
qualquer documento que possibilite a constatação da existência do alegado crédito.
Em seu pedido final, a Recorrente afirma que:
27. Sendo assim, tendo em vista que a Recorrente comprovadamente possui saldo
negativo de Constribuição Social Sobre o Lucro Líquido, referente ao exercício 2014,
ano-calendário 2013, e que o referido saldo está em consonância com o valor declarado
em PER/DCOMP
Vale destacar que a Recorrente indicou na sua DCOMP crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL referente ao período de apuração
Junho/2013, que não se confunde com o saldo negativo do ano-calendário.
Ou seja, além de não indicar de maneira inequívoca qual seria o seu crédito, faz
confusão ao invocar crédito de saldo negativo.
Acerca da documentação, o contribuinte ora afirma que anexou demonstrativos
contábeis, ora afirma que a DCOMP é suficiente para constituir o seu crédito e que a exigência
de outros documentos é restrição ilegal e incabível.
É de se observar que em seu recurso, o contribuinte cita de maneira genérica que
anexou documentos e demonstrativos contábeis, sem contudo fazer qualquer tipo de remissão a
eles.
Em verdade, a Recorrente não demonstra a existência de seu crédito, mas pretende
inverter o ônus da prova, para que a Autoridade Fiscal ou Julgadora o faça, quando afirma que a
Receita Federal do Brasil, por possuir toda a documentação necessária para a análise integral
dos fatos, deveria oficiosamente ter corrigido seu erro e homologado a compensação efetuada
pela Recorrente.
Não assiste razão à Recorrente, uma vez que a compensação pressupõe a
existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do Código Tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919540/2015-49

A comprovação da existência de crédito cabe ao contribuinte que o alega. Nesse
sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente anexou à manifestação tela
da DIPJ/AC2013 (fl. 14), cópia do DARF (fl. 16) e uma tela da DCTF com débito declarado no
valor de R$ 109.374,88 (fl. 18), mas não trouxe escrita contábil. Ao recurso voluntário,
acrescentou um balanço patrimonial do mês de junho (fls. 65-66) e demonstração do resultado do
exercício de Junho/2013 (fls. 67-68), uma planilha de fl. 69 e a DIPJ/AC2013 (fls. 71-118). Os
valores da DRE de Junho/2013 não estão compatíveis com os valores declarados em DIPJ.
Além disso não demonstra a escrituração do valor correto da estimativa apurada
no mês de Junho/2013, que deveria constar do Livro Razão, não esclarece a origem do erro, e
também não comprova que o pagamento em questão não foi utilizado para compor o saldo
negativo do período.
O contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a existência
inequívoca de seu direito creditório, todavia, não trouxe aos autos a comprovação de que
escriturou o valor correto da estimativa, bem como, não comprova que o DARF está disponível e
não foi utilizado para compor o saldo negativo ao final do período. Ao invés disso, insiste que a
DCOMP constitui seu crédito e que a Receita Federal dispõe das informações para comprovar
sua existência.
Nesse sentido, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital